Tribunal: TJMT
Processo: 0004457-23.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004457-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ALFREDO FELIX - CPF: 776.311.706-06 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), MACIEL GOUVEIA GAMA - CPF: 029.148.131-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004457-23.2018.8.11.0015

APELANTE: PAULO ALFREDO FELIX, MACIEL GOUVEIA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLURALIDADE DE CONDUTAS (TRANSPORTAR E TER EM DEPÓSITO). CONTEXTO ÚNICO E PRÓXIMO NO TEMPO. CRIME ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maciel Gouveia Gama e Paulo Alfredo Félix contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com penas originais de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, para Maciel, e 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.166 dias-multa, em regime fechado, para Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas de transportar drogas (21/02/2018) e manter entorpecentes em depósito (22/02/2018) configuram crime único; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de conteúdo variado, sendo que a prática de diferentes verbos nucleares em contexto único e temporalmente próximo, com unidade de finalidade e ausência de cadeia investigativa autônoma, caracteriza crime único.

A mera apreensão de drogas em locais distintos (via pública e residência) não basta para configurar delitos autônomos quando as apreensões derivam diretamente do flagrante inicial, compondo o mesmo desdobramento investigativo.

A exclusão do tráfico privilegiado exige prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, ônus não cumprido no caso.

Circunstâncias do flagrante, como porte de arma de fogo e local da abordagem, não se confundem com demonstração de habitualidade delitiva.

Reconhecida a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de habitualidade criminosa.

Fixadas as penas definitivas em patamar inferior a 2 anos, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:
1. A prática de diferentes verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em contexto temporal único e sem cadeia investigativa independente, configura crime único. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, não sendo suficientes circunstâncias inerentes ao flagrante. 3. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 2 anos, incide a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 0002080-45.2019.8.11.0015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.06.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004457-23.2018.8.11.0015

APELANTE: PAULO ALFREDO FELIX, MACIEL GOUVEIA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MACIEL GOUVEIA GAMA e PAULO ALFREDO FELIX, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo
ao primeiro apelante
a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, e
ao segundo apelante
a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão [condenado por dois delitos de tráfico, em concurso material], em regime fechado, e 1.166 dias-multa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de PAULO ALFREDO FELIX requer, em preliminar, a absolvição quanto ao
segundo
crime de tráfico de drogas [na modalidade de ter em depósito entorpecentes em sua residência], alegando nulidade da prova por violação de domicílio e ilicitude da confissão extrajudicial informal prestada pelo apelante, a qual teria ensejado a mencionada diligência policial.

Subsidiariamente, almeja: 1)
“o reconhecimento de crime único e unificação das penas”
, uma vez que
“os eventos [transportar e ter em depósito] decorrem do mesmo desdobramento da abordagem policial, sendo que a única razão para a segunda imputação foi o ingresso ilegal na residência do réu”
; 2) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, visto que
“o Juízo fundamentou sua decisão em presunções subjetivas”
.

MACIEL GOUVEIA GAMA requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, uma vez que: 1)
“a quantidade, em si, não basta para negar a minorante”
; 2) o juiz singular
“utilizou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas tanto para majorar a pena-base quanto para limitar a aplicação da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004457-23.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade das provas relativas à condenação pelo
segundo
crime de tráfico de drogas, suscitadas pela defesa de PAULO ALFREDO FELIX, não serão apreciadas diante da possibilidade de reconhecimento da ocorrência de crime único, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data não precisada até o dia 21 de fevereiro de 2018, em Sinop – MT, PAULO ALFREDO FELIX, vulgo “Paraíba” e MACIEL GOUVEIA GAMA se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, na Estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop – MT, PAULO ALFREDO FELIX, vulgo “Paraiba” e MACIEL GOUVEIA GAMA, agindo m coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo, para fins de comercialização, 37 (trinta e sete) porções, com massa bruta de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, na Estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop – MT, PAULO ALFREDO FELIX, vulgo “Paraiba” e MACIEL GOUVEIA GAMA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, em sítio a poucos quilômetros da estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop – Mt, MACIEL GOUVEIA GAMA possuiu arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta das 17h, na Mercearia do Paraíba, localizada na Rua Projetada 03, Casa 03, Quadra 24, Bairro Vila Santana, em Sinop – MT, PAULO ALFREDO FELIX, vulgo “Paraiba”, manteve em depósito, para fins de comercialização, 01 (uma) porção, com massa líquida de 29g (vinte e nove gramas), 07 (sete) porções, com massa líquida de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) e 01 (uma) porção, com massa líquida de 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, bem como manteve em depósito 01 (uma) porção, com massa líquida de 8,2g (oito gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, na Estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop-MT, os indiciados PAULO e MACIEL, se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando a agir em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Apurou-se ainda que, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 19h28min, policiais militares da força tática, em diligências na Estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop – MT, avistaram os indiciados em um veículo táxi, modelo Corsa, de cor branca, saindo de um matagal, oportunidade em que resolveram abordá-los. Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais militares lograram êxito em localizar em poder do indiciado PAULO, vulgo “Paraiba”, 37 (trinta e sete) porções, com massa bruta de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína, que ele trazia consigo em coautoria com o indiciado MACIEL para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Além da droga, os policiais militares encontraram uma balança de precisão em poder dos indiciados. Apurou-se ainda que, durante a abordagem, os policiais militares também lograram êxito em encontrar em poder do indiciado MACIEL 01 (uma) arma de fogo do tipo revolver, calibre. 38, marca Taurus, número de série IP108920 e 07 (sete) munições, marca CBC, calibre. 38SPL, que ele portava em sua cintura em coautoria com o indiciado PAULO, vulgo “Paraiba”, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. Apurou-se também que, o indiciado MACIEL confessou aos policiais militares que possui uma arma de fogo em seu sítio a poucos quilômetros da Estrada Eleonora, Zona Rural, em Sinop – MT. Ato contínuo os policiais militares se deslocaram até o endereço informado por ele e realizaram buscas no local, oportunidade em que lograram êxito em localizar no interior de uma cabana 01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, de marca e número de série não identificados e 03 (três) munições intactas, marca CBC, calibre 28, que o indiciado MACIEL possuía sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se ainda que, após os fatos acima descritos, os policiais civis tomaram conhecimento da prisão em flagrante dos indiciados e decidiram entrevistá-los. Relatou-se que no dia 22 de fevereiro de 2018 em entrevista com os policiais civis, o indiciado PAULO, vulgo “Paraíba”, confessou que possuía outras drogas no Estabelecimento comercial denominado “Mercearia do Paraíba”, localizado na Rua Projetada 03, Quadra 24, Bairro Vila Santana, em Sinop – MT. Diante desta informação, policiais civis se diligenciaram até 0 local informado e lograram êxito em encontrar, em cima de uma prateleira, 01 (uma) porção com massa líquida de 29g (vinte e nove gramas), O7 (sete) porções com massa líquida de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) e 01 (uma) porção com massa líquida de 17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, e 01 (uma) porção com massa líquida de 829 (oito gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, que ele mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa condenou os réus pelo cometimento do crime de tráfico de drogas com base no seguinte conjunto probatório:

“A
testemunha Fabio Cesar Lima de Oliveira, policial militar,
relatou ao juízo que, no dia dos fatos, em fevereiro de 2018, foi encontrado, dentro do veículo em que estavam os suspeitos, entorpecentes e um revólver calibre .38, estando a droga embaixo do banco de passageiros e o revólver na cintura de um dos suspeitos, não se recordando exatamente qual era. Disse que havia trinta e sete porções de cocaína em posse dos réus. Em relação a segunda diligência, realizada no dia seguinte aos fatos relatados, esclareceu que não chegou a participar porque, a partir daquele ponto, a Polícia Civil assumiu a investigação, mas disse que ficou sabendo da operação pois acabam mantendo contato com os colegas. Declarou que o horário em que o taxi estava trafegando, na zona rural, não era comum, e que em razão desta circunstância suspeita, juntamente dos faróis desligados, decidiram realizar a abordagem. Não se recorda quem era o proprietário do sítio/chácara em que encontraram os suspeitos, mas que lá foi encontrada uma espingarda dentro de uma cabana, e que aparentemente era utilizada para a prática de caça. Relata ter sido a primeira vez que teve contato com o acusado, e que o procedimento padrão quando suspeitos são encontrados em posse de arma de fogo é que deitem ao chão com as mãos na cabeça, não se recordando se chegaram a questionar qual o uso da arma encontrada em posse dos suspeitos. Não se recorda se na cabana onde foi encontrada a espingarda havia alguma pessoa ou não. Em relação ao revólver calibre .38, disse que foi encontrado por ele mesmo no momento da revista, quando ordenaram aos suspeitos que saíssem do carro. Declara que os suspeitos não informaram se o revólver ou a espingarda estavam devidamente registrados ou não.

A
testemunha Fernando Porto Campos, policial militar
, declarou em juízo que estava em serviço, no dia dos fatos, como comandante da viatura, e que foram notificados acerca de um roubo na zona rural, em uma fazenda próxima à BR 163, razão pela qual se deslocaram até o local informado na denúncia. Já pensando em uma possível rota de fuga por parte dos acusados, decidiu pegar o rumo da Estrada Eleonora, momento em que flagraram os suspeitos próximo à BR vindo em seu veículo de faróis desligados, razão pela qual realizaram a abordagem destes. Confirmou que foram encontradas trinta e sete porções de entorpecente em posse do réu, e que, indagados sobre as drogas, os suspeitos disseram que era destinada ao seu consumo, como é de praxe em abordagens semelhantes. Disse que havia um revólver, calibre .38, encontrando na abordagem do veículo, bem como uma espingarda em um barraco próximo ao local da abordagem. Esclareceu que a diligência era destinada a apuração de um roubo, e que as drogas e as armas foram encontradas fortuitamente. Disse que as drogas foram encontradas em porções de tamanhos diversos, e que em uma segunda abordagem, no dia seguinte, realizada pela Polícia Civil, posterior a esse flagrante do carro, foram encontrados mais entorpecentes na casa do réu, mas que não participou desta diligência. Declarou que já conhecia o acusado vulgo “Paraíba” de apreensões anteriores, também por tráfico de drogas. Disse que não havia nenhuma pessoa nesta cabana onde a espingarda foi encontrada. Declarou que o taxi saiu da estrada e não do matagal, e que, assim que avistaram a Polícia se aproximando, estes obedeceram a ordem de parada emanada pelos policiais. Disse que a droga foi encontrada debaixo do banco do “carona”, não se recordando a forma como as porções estavam acondicionadas. Esclareceu que o revólver foi encontrado na cintura do outro suspeito, que vinha no banco do passageiro, uma vez que era o vulgo “Paraíba” quem vinha dirigindo o veículo. Esclareceu que, apreendidas as drogas e a arma de fogo, foi dada voz de prisão imediatamente aos suspeitos. Disse que a arma certamente estava na cintura de um dos suspeitos, mas que não viu diretamente porque estava fazendo a segurança da viatura, de forma que a arma foi encontrada por um terceiro homem que realizou a revista. Não se recorda de foram abordados, já fora no carro, ao lado do veículo ou na parte da frente.

A
testemunha Fabio dos Santos, investigador da Polícia Civil
, relatou em juízo que, nesta época, fazia parte da divisão de entorpecentes da Delegacia de Polícia Civil, encarregada de apurar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Disse que, anteriormente a esta prisão, já vinham recebendo denúncias em relação ao ele, de pessoas que visualizaram o réu Paulo, em uma chácara que detém na região rural da cidade, portando arma de fogo. Em razão destas denúncias, passaram a investigar o réu de forma mais contundente por porte de arma de fogo, com a possibilidade de uma possível apuração de tráfico de drogas também, pelo teor das informações levadas até a Polícia. No dia seguinte, se depararam com o réu Paulo preso em delegacia de Polícia de posse, justamente, de uma das armas relatadas pelos denunciantes, qual seja, o revólver calibre .38, apreendido pela Polícia Militar. Diante disso, o réu foi levado até uma sala para entrevista acerca dos fatos, a fim de averiguar se as armas eram realmente dele ou não, questionando se haveria mais armamento em depósito ou não. Esclareceu o réu, neste momento, que havia mais uma arma armazenada em sua residência, qual seja, uma garrocha calibre .22, que estava armazenada próximo a uma janela do seu quarto. Ademais, o réu confessou que haveria mais algumas porções de drogas armazenadas em seu estabelecimento comercial, o qual funciona em frente à sua residência, dando acesso imediato à rua. Declarou que, em busca no referido estabelecimento e casa do acusado, foram encontradas as porções relatadas pelo próprio réu, bem como a arma próximo a um pote de balas. Disse que, ao chegarem no local, a casa estava com o portão entreaberto, e seus filhos encontravam-se na casa de uma vizinha no momento em que a Polícia chegou, ambos menores de idade. Sobre a destinação da droga, disse que o réu relatou com bastante tranqüilidade que a arma de fogo era utilizada para sua segurança quando do cometimento do tráfico de entorpecentes, e que as drogas encontradas eram para consumo próprio, muito embora estivessem armazenadas em um estabelecimento comercial, em contexto de venda de terceiros. Disse que a denúncia falava principalmente da arma de fogo, mas fazia menção a possibilidade de serem encontrados, também, entorpecentes em posse do réu. No que concerne ao réu Maciel, disse que, até aquele momento, tratava-se de pessoa desconhecida pela Polícia, e que, diferente do réu Paulo, que já havia sido objeto de denúncia anterior, optaram por não realizar uma nova busca em seu desfavor. Quanto a espingarda apreendida na propriedade do réu Maciel, disse que nada foi esclarecido a respeito, e que não se recorda exatamente qual a versão dada à Polícia, por Maciel, sobre os entorpecentes encontrados.

A
testemunha Silvio Carneiro, policial militar
, relatou em juízo que estavam atendendo uma notícia de roubo, ocorrido na zona rural, razão pela qual se deslocaram na Força Tática em direção ao local apontado na denúncia, em uma estrada de terra que não se recorda o nome. Em um determinado ponto da estrada de terra, localizaram o taxi do réu em atitude suspeita, de faróis apagados. Feito o procedimento padrão de abordagem dos suspeitos, foram encontrados entorpecentes e uma arma de fogo dentro do veículo. Em entrevista, disseram que estavam vindo de um sítio na proximidade, e que, como o roubo teria ocorrido em uma fazenda, suspeitaram que se trataria do mesmo local. Ao se dirigirem ao sítio, foi encontrada uma espingarda, razão pela qual ambos foram levados para reconhecimento das vítimas do roubo, que não souberam dizer com precisão se seriam, de fato, as mesmas pessoas. Esclareceu que, indagados a respeito da droga, ambos disseram que seria destinada ao seu consumo pessoal, embora tenha entrevistado, com mais ênfase, o réu Paulo. Sobre a arma, disse que foi imediatamente retirada dos suspeitos, e que, por ser o motorista da equipe, não participou ativamente da revista na qual foi encontrada a arma. Relatou que não conhecia o réu Maciel por ocorrências anteriores a esta, e que eles não aparentavam estar sob o efeito de drogas. Disse que o revólver encontrado no carro estava junto do réu Maciel, dono do sítio em que a espingarda foi encontrada. Não participou da apreensão da espingarda porque ficou fazendo a segurança da viatura. Sobre a diligência realizada no dia seguinte pela Polícia Civil, no estabelecimento comercial do réu Paulo, não sabe informar porque não participaram desta ativamente. Confirmou que a denúncia dizia respeito ao roubo e não ao tráfico. Disse que o táxi saiu da região do mato, que é na própria estrada da zona rural. Relatou que foi dado sinal de parada aos suspeitos, o qual foi obedecido prontamente. Disse que o réu Paulo, taxista, também desceu quando ordenado pela polícia, não sabendo afirmar em qual parte do corpo do réu Maciel foi encontrada a arma de fogo, tampouco sabe dizer como estavam acondicionadas as porções de cocaína encontradas. Relatou que o réu Maciel estava com a arma na cintura, não se recordando se o revólver estava enrolado em alguma coisa ou não. Disse que foram até o sítio e que, na cabana onde estava a espingarda, não havia nenhuma pessoa, não sabendo precisar exatamente o local em que a espingarda estava. Disse que estavam em quatro policiais, e que no momento da abordagem é feita uma divisão de tarefas. Assim que foi feita a abordagem dos réus, imediatamente já foi localizada a arma de fogo na cintura dos réus, que ficaram em pé, do lado de fora do veículo, no momento da revista. Declarou que o sítio em que a espingarda foi encontrada não era longe do local em que foram encontrados os réus dentro do táxi. Por fim, o investigador ratificou integralmente o boletim de ocorrência acostado aos autos.

A
informante Jocimara dos Santos Souza, amiga do réu Paulo,
relatou em juízo que a casa localizada no sítio próximo ao seu pertence ao réu Paulo, vulgo “Paraíba”, que não morava ninguém no local. A casa que havia neste local era sua, e que a espingarda encontrada lá pertencia ao réu Maciel. Disse que Maciel entregou a espingarda para seu padrasto guardar, e que logo depois a Polícia chegou indagando a respeito da espingarda, que o padrasto de Maciel imediatamente entregou as autoridades. Esclareceu que, logo após os fatos, foi levada de lado pelos policiais, os quais disseram a ela que, como o padrasto de Maciel guardou a espingarda, em tese também deveria ser levado preso à delegacia, mas que deixariam de prendê-lo pela quantia de R$200,00 (duzentos reais), que acabou por pagar à Polícia para que seu padrasto, marido de sua mãe, não fosse levado, chamado Cícero. Relatou que a Polícia lhe informou que Maciel havia sido apreendido com drogas no bolso, e que a espingarda estava escondida em sua casa, em cima do guarda roupa. Esclareceu que a arma foi guardada em sua casa uma semana antes do ocorrido, e que estava no dia em que pediu ao seu padrasto que guardasse a arma. Relatou que a casa pertence à todos eles, sua mãe, seu padrasto e a si. Esclareceu que não se opôs ao armazenamento da arma, e tampouco sua mãe contestou, uma vez que o réu vulgo “Paraíba” tinha porte de arma, então acreditavam que o réu Maciel também teria. Disse que o réu Paulo nunca pediu para que armazenassem drogas suas. Disse que o réu Maciel sozinho foi até lá levar a arma, e que deduziram que o réu Maciel teria porte de arma porque o réu Paulo tinha. Disse que sua mãe chamava-se Claudia dos Santos Souza, e seu padrasto Cícero dos Santos Freitas. Declarou que o policial que lhe exigiu o dinheiro para não levar seu padrasto preso estava fardado, não sabendo dizer se era dos quadros da Polícia Militar ou não. Disse que estava sozinho no momento em que a abordou, mas que era alto e moreno, tendo pagado a quantia diretamente a ele. Esclareceu que, num primeiro momento, a polícia chegou sem os acusados, apenas os policiais e Maciel, pelos fundos da chácara. Declarou que, primeiramente, perguntaram apenas pela arma, e que sua casa fica na chácara ao lado da que era do réu Paulo à época. Disse que a polícia já chegou perguntando por uma espingarda, e que foi Maciel quem apontou que a espingarda estava lá, pois era amigo de seu padrasto, Cícero, razão pela qual pediu ao amigo que guardasse a espingarda no local. Declarou que o réu Maciel tinha ido caçar com a espingarda, que não vendeu a arma para Cícero, somente pediu que armazenasse. Não chegou a ver nenhum dos dois réus no dia dos fatos, sendo sua família inteira amiga do réu Paulo, vulgo “Paraíba”, desde 2001. Disse que trabalhavam juntos com poda de árvores antigamente, e que foi assim que se conheceram, antes de se tornarem vizinhos de chácara. Confirmou já ter amizade com o réu Paulo há mais de 15 anos, mas este nunca deixou arma de fogo armazenada com eles. Declarou que não chegou a ver a arma que pertencia, mas que sabia que ele tinha porte porque este já havia lhe mostrado a documentação. Disse que nunca viu o réu Paulo armado, que sabe que ele fazia curso para ter porte de arma e que, eventualmente, concluiu o curso. Declarou que o réu Paulo não comentou qual arma teria autorização para portar.

O
réu Maciel Gouveia Gama,
interrogado em juízo,
confessou parcialmente a autoria dos crimes
. Disse que na época era usuário e que pegou as drogas para seu consumo pessoal, e que havia pegado uma parte para vender a terceiros. Disse que não estava portando revólver em sua cintura no momento da abordagem, que não comprou as drogas do corréu Paulo. Esclareceu que não sabia que o réu Paulo tinha um revólver no carro, que não estavam traficando juntos e que não sabe dizer se o réu Paulo era traficante ou não. Disse que o revólver encontrado no veículo de “Paraíba” não estava junto de nenhum deles, mas sim no porta-malas do carro. Confirmou que a espingarda encontrada no sítio das proximidades era sua, que tinha um sítio no local na época que comprou parcelado. Relatou que o revólver encontrado no carro do réu Paulo era seu, e somente a espingarda era sua. Acredita que tenham sido abordados por volta das 20h no táxi do corréu, que estavam no mato voltando de seu sítio quando foram encontrados pela polícia, no meio da mata. Relata que os policiais estavam caracterizados, que foram abordados de frente pela viatura e que, neste momento, colocou o entorpecente, pasta base, do lado do banco. Ao encontrarem as drogas, perguntaram o que mais teriam de ilícito escondido, momento em que admitiu ter uma espingarda armazenada perto do local. Confirmou que o revólver não estava na sua cintura, mas sim no porta-malas do táxi do corréu Paulo, vulgo “Paraíba”, sequer tendo visto o revólver. Não sabe dizer se o réu Paulo tinha porte de arma ou não. nega que tenha sido apreendida balança de precisão junto das drogas que escondia, que a referida balança foi encontrada na cabana que havia nas proximidades, e que quem deixou lá foi o rapaz que vendeu as drogas a ele.

O
réu Paulo Alfredo Felix
, interrogado em juízo,
confessou parcialmente a autoria
dos crimes. Esclareceu que, antes da noite em foram abordados na estrada Eleonora, estava no consultório médico com sua filha por volta das 16h, que faz tratamento para seu crescimento e para câncer, quando recebeu uma ligação do corréu Maciel. Neste dia, o réu Maciel “desceu” até sua casa, deixou sua motocicleta lá e foram até o sítio em uma corrida de táxi. Disse que o réu Maciel foi até o sítio, que era vizinho do seu próprio, ficou lá um tempo razoável e voltou para o carro. Declarou que, quando estavam no caminho de volta do sítio, estava com os faróis baixos quando viram a viatura da Polícia próximo a um carro de energia elétrica, momento em que parou o carro e desceu. Declarou que foi de encontro com a Polícia e ficou conversando com um policial, quando dois outros policiais da Força Tática voltaram com as drogas encontradas no carro com o réu Maciel. Indagado sobre os entorpecentes, disse que não tinha conhecimento a respeito deles. Logo em seguida, abriram o porta-malas de seu carro e encontraram seu revólver, e embora não tivesse porte para estar andando com ele, disse que tinha medo de andar sem a arma. Em seguida, disse que levaram o réu Maciel na viatura em direção à chácara a procura da espingarda, tendo permanecido junto ao taxi com outros policiais. Disse que, após pegarem a espingarda na casa do “Beléu”, voltaram e perguntaram se tinha documento para estar portando aquela arma. Declarou que a polícia mandou que ajoelhasse na terra e começaram a perguntar o que sabia a respeito das drogas encontradas, e após dizer que não sabia de nada, levaram eles até a delegacia. Disse que, ao chegarem na delegacia, mandaram lavar sua camisa que estava suja de terra, e que ouviu os policiais dizendo que iriam “guardar” a droga em sacolas, chamando o réu Maciel para assinar um papel antes de irem para uma sala reservada. No dia seguinte, declarou que o réu Maciel assumiu a propriedade da droga, e que confessou à Polícia que tinha um pouco de drogas em sua residência, as quais eram destinadas ao seu consumo. Esclareceu que a espingarda encontrada no sítio era do réu Maciel, que deixou sob os cuidados de seu amigo “Beléu”. Não sabe dizer se o réu Maciel era traficante, não sabendo dizer se era usuário ou não, mas que a pasta base encontrada no carro lhe pertencia. Disse que estava acompanhado de seu advogado no momento em que foi levado preso na delegacia, mas que no dia seguinte, quando foram até sua casa buscar os entorpecentes que tinha armazenados para seu consumo, estava sozinho.”

Anoto que o juiz: absolveu os réus da associação para tráfico; absolveu Maciel quanto à imputação do delito de posse de arma de fogo; extinguiu a punibilidade dos réus no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da prescrição.

Do pedido do réu PAULO, de reconhecimento de crime único

A primeira apreensão ocorreu em 21.2.2018, no período noturno, consistindo na localização de porções de cocaína no interior do táxi conduzido pelo réu PAULO, após abordagem realizada pela Força Tática na zona rural, circunstância descrita na denúncia e confirmada, em Juízo, pelos policiais militares Fábio César Lima de Oliveira, Fernando Porto Campos e Sílvio Augusto Carvalho Carneiro.

O segundo núcleo acusatório refere-se ao dia seguinte, em 22.2.2018, quando, após o interrogatório do apelante PAULO na delegacia [quando o réu informou que tinha mais drogas na sua casa] e enquanto se aguardava a audiência de custódia, procedeu-se a nova busca na residência dele, ocasião em que foram apreendidas outras porções de droga, conforme declarou, em Juízo, o investigador Fábio dos Santos.

Pelos elementos constantes dos autos, não se identificou cadeia investigativa nova, espontânea e independente entre 21.2.2018 e 22.2.2018. Pelo contrário, todo o percurso do segundo dia decorreu diretamente do flagrante do primeiro, pois a busca domiciliar somente foi realizada em razão das constatações e indagações feitas durante a prisão do réu PAULO .

O conjunto probatório evidencia unidade de finalidade: as condutas de transportar [21.2] e manter em depósito [22.2] – em menos de 24h – compõem a mesma ação criminosa de tráfico, praticada no mesmo contexto temporal, com lapso reduzido e sem interrupção da sequência de propósitos, sendo o segundo ato mero desdobramento da persecução iniciada no primeiro.

O fato de as apreensões das drogas terem ocorrido em locais distintos – via pública e residência – não afasta, por si só, a unidade típica, quando verificada a continuidade do contexto investigativo e o liame causal direto entre as diligências, especialmente em tipos penais de ação múltipla [como o tráfico de drogas].

Assim, a pluralidade de verbos nucleares – transportar e ter em depósito: ambos inseridos no mesmo contexto investigativo – deve ser considerada como um único crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“O tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras. Assim, se por exemplo a apreensão do mesmo tipo de droga realizar-se no mesmo dia, porém, em locais diferentes, os mesmos acusados responderão por apenas um crime, mormente quando não houver suficientes elementos a determinar a distinção fática acerca da aquisição e a destinação de cada droga depositada, como ocorre nos presentes autos. A pluralidade de locais servirá, quando muito, para delimitar uma maior censurabilidade da conduta, mas não para a caracterização de crimes autônomos.”
(TJMT, AP. 0002080-45.2019.8.11.0015, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22/06/2020)

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado – pleito comum de ambos os apelantes
.

O juiz singular afastou a causa de diminuição para ambos os réus nos seguintes termos:

“(...) deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora se trate de réu primário e com bons antecedentes, vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes, uma vez que o réu foi encontrado em circunstância absolutamente comprometedora (portando arma de fogo, dentro de um carro, no meio de um matagal com os faróis desligados, na posse de drogas, balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro em espécie) que não condiz com o conceito legal de “pequeno traficante”, este destinado a criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime, status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos. Afinal, não teria sido encontrado em situação tão comprometedora se não houvesse um mínimo de confiança e habitualidade na atuação como traficante.”

Como visto, o juiz sentenciante, ao afastar a aplicação da minorante em relação a ambos os réus, reconheceu a primariedade e os bons antecedentes, mas entendeu que as circunstâncias da prisão revelariam
“personalidade voltada para a prática de crimes”
, ressaltando que foram surpreendidos
“portando arma de fogo, dentro de um carro, no meio de um matagal com os faróis desligados, na posse de drogas, balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro em espécie”
.

Todavia, ao se examinar detidamente os autos e a prova produzida na etapa judicial, verifica-se que não há elementos suficientes para afirmar, de forma segura e objetiva, que qualquer dos apelantes se dedicasse habitualmente a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.

O fato de terem sido abordados à noite, em estrada rural, portando arma de fogo e com os faróis desligados, embora possa indicar tentativa de evitar a fiscalização policial, não é suficiente para afastar o privilégio, pois se trata de circunstância do flagrante, e não de prova de habitualidade criminosa.

Além disso, a causa de diminuição deve ser aplicada na fração máxima, pois o juiz sentenciante já considerou a natureza e a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, aumentando a pena-base em 1/6 para ambos os réus, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, inexistindo provas consistentes que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, deve ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 para ambos os apelantes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Da pena de PAULO

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa [com aumento de 1/6 pela natureza e pluralidade de drogas].

Na segunda etapa, sem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 2/3, fica o apelante condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Da pena de MACIEL

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa [com aumento de 1/6 pela natureza e pluralidade de drogas].

Na segunda etapa, em razão da atenuante da confissão espontânea, fica a pena provisória estabelecida em 5 anos e 500 dias-multa.

Na última etapa, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em 2/3, fica o apelante condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, fixadas as penas definitivas inferiores a 2 anos de reclusão, o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

No caso, a denúncia foi recebida em 28.9.2018 e a sentença prolatada em 28.1.2025.

Entre esses dois marcos, transcorreu lapso de 6 anos e 4 meses, superior ao prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP.

Portanto, configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declaro extinta a punibilidade de PAULO ALFREDO FÉLIX e MACIEL GOUVEIA GAMA, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Com essas considerações:

1) PROVEJO
o recurso de PAULO ALFREDO FÉLIX para reconhecer a ocorrência de crime único de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, readequando a sua pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução;

2) PROVEJO
o apelo de

MACIEL GOUVEIA GAMA reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3,
readequando a sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Outrossim,
declaro
extinta a punibilidade de PAULO ALFREDO FÉLIX e MACIEL GOUVEIA GAMA, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025